Tribunal: STJ
Processo: 0000340-49.2014.8.26.0067
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431454 - SP(2023/0255268-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ADAMS GIAGIO - SP195657
ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI - SP201537
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
NARAYANA RIBEIRO LOURENÇO - DF060974
AGRAVADO
: CLAUDINEI DONIZETTI NUNES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: DULCELINA RODRIGUES NUNES
AGRAVADO
: NELSON NUNES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: ROBIANA NUNES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: ROSINEIA NUNES DE SIQUEIRA LAZARETTI
AGRAVADO
: ROSANE NUNES DE SIQUEIRA FAIS
AGRAVADO
: SIDNEY APARECIDO NUNES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: MANOEL EDSON RUEDA - SP124230
MIRELLA ELIARA RUEDA - SP293863
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SP217897
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEFICÁCIA DE ATO JURÍDICO. NULIDADE DE ACORDOS
EXTRAJUDICIAIS
FIRMADOS
COM
IDOSOS.
INCAPACIDADE. CONDUTA ATÍPICA DO BANCO CREDOR.
SÚMULAS 283 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
284/STF.
1. O acórdão estadual apreciou de forma clara e suficiente as matérias
relativas à capacidade dos autores, aos efeitos da interdição e ao alcance da
declaração de nulidade, apenas não acolhendo a tese da agravante, o que
afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de violação aos arts.
141, 489, 492 e 1.022 do CPC/2015.
2. O Tribunal de origem não atribuiu efeitos "ex tunc" à sentença de
interdição, mas, ao contrário, reconheceu a irretroatividade dessa decisão e
fundou a nulidade dos acordos extrajudiciais na prova produzida nos autos
acerca da ausência de pleno discernimento dos autores à época da assinatura,
utilizando a interdição superveniente apenas como reforço argumentativo,
razão pela qual a insurgência da agravante, centrada em suposta
retroatividade, revela-se dissociada do conteúdo efetivo do acórdão recorrido.
3. O acórdão estadual também assentou que a conduta da instituição
financeira, consistente em colher, por preposto, assinaturas dos devedores
idosos em sua residência, em quatro acordos extrajudiciais nos quais, além de
reconhecer a integralidade do débito, renunciaram a defesas e recursos, sem
assistência de advogado e a presença de testemunhas, configurou conduta
Documento eletrônico VDA55883763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2ab19b46-b90a-4392-8595-fae729146a93

atípica que, somada à incapacidade fática dos autores, impõe a nulidade dos
atos jurídicos questionados, fundamento autônomo que não foi devidamente
impugnado de forma objetiva e direta no recurso especial.
4. A falta de impugnação específica dos fundamentos centrais do acórdão
estadual, relativos à comprovação da incapacidade dos autores e à conduta
atípica do banco, que se limitou a defender que houve indevida atribuição de
efeitos "ex tunc" a sentença de interdição, caracteriza deficiência de
fundamentação recursal, atraindo, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e
284 do STF, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto a esses
pontos.
5. O dispositivo do acórdão estadual é expresso em limitar a declaração de
nulidade aos acordos extrajudiciais especificados na petição inicial, não
havendo pronunciamento sobre a validade dos títulos executivos e da cessão
de crédito, porque a matéria não integrou o objeto da ação.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55883763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/04/2026 20:48:42
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 2ab19b46-b90a-4392-8595-fae729146a93

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2431454 - SP(2023/0255268-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: CONIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ADAMS GIAGIO - SP195657
ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI - SP201537
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
NARAYANA RIBEIRO LOURENÇO - DF060974
AGRAVADO
: CLAUDINEI DONIZETTI NUNES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: DULCELINA RODRIGUES NUNES
AGRAVADO
: NELSON NUNES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: ROBIANA NUNES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: ROSINEIA NUNES DE SIQUEIRA LAZARETTI
AGRAVADO
: ROSANE NUNES DE SIQUEIRA FAIS
AGRAVADO
: SIDNEY APARECIDO NUNES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS
: MANOEL EDSON RUEDA - SP124230
MIRELLA ELIARA RUEDA - SP293863
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SP217897
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEFICÁCIA DE ATO JURÍDICO. NULIDADE DE ACORDOS
EXTRAJUDICIAIS
FIRMADOS
COM
IDOSOS.
INCAPACIDADE. CONDUTA ATÍPICA DO BANCO CREDOR.
SÚMULAS 283 E
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
284/STF.
1. O acórdão estadual apreciou de forma clara e suficiente as matérias
relativas à capacidade dos autores, aos efeitos da interdição e ao alcance da
declaração de nulidade, apenas não acolhendo a tese da agravante, o que
afasta a alegação de negativa de prestação jurisdicional e de violação aos arts.
141, 489, 492 e 1.022 do CPC/2015.
2. O Tribunal de origem não atribuiu efeitos "ex tunc" à sentença de
interdição, mas, ao contrário, reconheceu a irretroatividade dessa decisão e
fundou a nulidade dos acordos extrajudiciais na prova produzida nos autos
acerca da ausência de pleno discernimento dos autores à época da assinatura,
utilizando a interdição superveniente apenas como reforço argumentativo,
razão pela qual a insurgência da agravante, centrada em suposta
retroatividade, revela-se dissociada do conteúdo efetivo do acórdão recorrido.
3. O acórdão estadual também assentou que a conduta da instituição
financeira, consistente em colher, por preposto, assinaturas dos devedores
idosos em sua residência, em quatro acordos extrajudiciais nos quais, além de
reconhecer a integralidade do débito, renunciaram a defesas e recursos, sem
assistência de advogado e a presença de testemunhas, configurou conduta
Documento eletrônico VDA55574923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d3e434ca-e70e-45fe-a184-db71e9a993a1

atípica que, somada à incapacidade fática dos autores, impõe a nulidade dos
atos jurídicos questionados, fundamento autônomo que não foi devidamente
impugnado de forma objetiva e direta no recurso especial.
4. A falta de impugnação específica dos fundamentos centrais do acórdão
estadual, relativos à comprovação da incapacidade dos autores e à conduta
atípica do banco, que se limitou a defender que houve indevida atribuição de
efeitos "ex tunc" a sentença de interdição, caracteriza deficiência de
fundamentação recursal, atraindo, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e
284 do STF, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto a esses
pontos.
5. O dispositivo do acórdão estadual é expresso em limitar a declaração de
nulidade aos acordos extrajudiciais especificados na petição inicial, não
havendo pronunciamento sobre a validade dos títulos executivos e da cessão
de crédito, porque a matéria não integrou o objeto da ação.
6. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de
interposto por CONIN EMPREENDIMENTOS
agravo interno
IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão de fls.
que conheceu do agravo para
1.098/1.102
conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento, sob os seguintes
fundamentos:
(a) ausência de negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem decidiu de modo claro e suficiente, ainda que em sentido diverso do pretendido, não
havendo omissão nos embargos de declaração;
(b) incidência, por analogia, das Súmulas 283 e 284 do STF, porque as razões do
recurso especial se mostram dissociadas de fundamentos autônomos do acórdão recorrido, aptos
a mantê-lo; e
(c) ausência de interesse recursal quanto à alegada violação dos arts. 6o,
, § 3°,
caput
da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e arts. 485, V, 502, 755, § 3o, do
CPC/2015.
Nas razões do presente recurso, a agravante sustenta, em síntese, que:
1) houve negativa de prestação jurisdicional, porque o Tribunal de origem
não enfrentou pontos centrais necessários ao julgamento da demanda (capacidade dos autores,
efeitos da interdição, parecer do Ministério Público e cessão de crédito), os embargos de
declaração teriam sido rejeitados sem sanar as omissões, sendo que a decisão
monocrática apenas reiterou essa insuficiência de fundamentação;
2) não incidem os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, pois o recurso
especial impugou todos os fundamentos autônomos do acórdão; aduz que teria sido
indevidamente atribuído efeito
à interdição e que o julgado incorreu em contradição ao
ex tunc
anular os acordos mesmo reconhecendo efeitos
; afirma que a divergência jurisprudencial
ex nunc
indicada não foi analisada;
Documento eletrônico VDA55574923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d3e434ca-e70e-45fe-a184-db71e9a993a1

3) a cessão de crédito e as ações executórias deveriam ter sido mantidas, porque a
nulidade dos acordos não atinge os títulos e obrigações subjacentes; sustenta que a decisão
monocrática foi omissa quanto às consequências jurídicas da declaração de nulidade e que a
desconstituição integral acarretaria enriquecimento ilícito dos agravados.
Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou provimento do agravo
interno para que seja dado provimento ao recurso especial.
Apresentada impugnação às fls. 1.121/1.136.
É o relatório.

VOTO
Trata-se, na origem, de
ajuizada
ação declaratória de ineficácia de ato jurídico
pelos ora agravados em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e de CONIN
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, ora agravante, buscando a declaração
de nulidade de acordos extrajudiciais firmados em execuções de títulos executivos extrajudiciais.
Alegam, para tanto, que, apesar de idosos, com baixa escolaridade e acometidos por
enfermidades (Alzheimer e sequelas neurológicas), foram induzidos por preposto do banco a
firmar, em sua residência e sem assistência de advogado ou testemunhas, acordos nos quais
reconheceram a integralidade do débito e renunciaram a defesas e recursos. Sustentam vício de
consentimento, incapacidade civil, índole abusiva e violação ao Estatuto do Idoso e ao Código
de Defesa do Consumidor.
A sentença julgou improcedente o pedido, concluindo não haver prova suficiente da
incapacidade dos autores na data das assinaturas, nem de coação, destacando que a interdição da
autora tem efeitos
e que o acidente vascular ocorreu apenas em 2012, ao passo que os
ex nunc
acordos foram homologados em 2010 (fls.
).
590/592
O eg. Tribunal de Justiça de São Paulo, no entanto, deu provimento à apelação para
, reconhecendo que os documentos apresentados evidenciam a
declarar a nulidade dos acordos
ausência de pleno discernimento dos requerentes à época e a conduta atípica do banco ao colher
assinaturas em quatro acordos no domicílio dos devedores sem representação por advogado.
Leia-se, a propósito, o seguinte trecho do v. acórdão recorrido:
"Dos documentos que instruem a petição inicial consta o atestado médico
da requerente Sra. Dulcelina, confirmando o tratamento desde 2008, com
quadro de depressão, esquecimento leve e falta de concentração (fis.
).
20/21
Em 2012, nos autos de ação de interdição, foi nomeado curador provisório
(fls. 19). Nos acordos assinado nos autos do processo n°
(fls. 50),
432/2009
nos autos do processo n°
(fls. 92), nos autos do processo n°
177/2010
(fls. 129) e nos autos do processo n°
(fls. 185), os
211/2010
224/2010
.
requerentes não estavam o representados por D. Advogado
Documento eletrônico VDA55574923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d3e434ca-e70e-45fe-a184-db71e9a993a1

É cediço que, controvertendo-se sobre direitos disponíveis, os litigantes
podem transigir extrajudicialmente sem a representação por D. Advogado,
em consonância com requisitos de existência e de validade do negócio
jurídico, nos termos do Código Civil.
Todavia, no caso em apreço há elementos fáticos que impõe a nulidade
dos acordos.
Nesse sentido, registre-se que foram 4 (quatro) acordos em que preposto
do banco requerido colheu a assinatura dos requerentes em sua própria
.
residência
Além da idade dos requerentes, restou demonstrado a enfermidade da
requerida, com atestado de depressão, perda de memória e falta de
concentração, anteriores à assinatura dos acordos. Posteriormente, foi
decretada a interdição da requerente.
De destaque que no relatório de evolução clínica da requerida (fls.
) já consta no ano de 2010 o estado de "esquecimento" (fls; 413v).
412/423
Desse modo, com o devido respeito, ainda que a sentença de interdição
apresente efeito ex nunc, houve efetiva comprovação de que a requerente,
na época da assinatura dos acordos, não tinha plena capacidade de
.
discernimento
Em relação ao requerente Sr. Nelson, o documento de fls. 421 demonstra o
tratamento neurológico desde 2008.
Não se olvide a conduta atípica da instituição financeira requerida, em
colher a assinatura dos requerentes em sua própria residência, em 4
(quatro) acordos, e apresentá-los em juízo sem que os requerentes fossem
representados por D. Advogado.
Desse modo, temos: que os requerentes comprovaram o estado de
enfermidade, com ausência de pleno discernimento, inclusive havendo
posterior interdição da requerente Sra. Dulcelina; que, em conduta atípica,
o banco requerido compareceu à residência dos requerentes, colhendo suas
assinaturas em 4 (quatro) acordos; e, que, na apresentação dos acordos em
.
ações judiciais, os requerentes não estavam representados por D. Advogado
Assim, nesse contexto fático, de rigor concluir que os requerentes, no ato
de assinatura dos acordos, não apresentavam pleno discernimento para o
exercício dos atos da vida civil, corroborado pela conduta atípica do banco
, o que impõe a procedência do pedido inicial,
requerido
declarando a
."
nulidade dos acordos especificados em petição inicial
(fls.
g.n.)
828/829,
Irresignada, CONIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA interpôs
recurso especial, que foi conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido pela decisão
monocrática de fls.
E agora interpõe agravo interno buscando a reforma da decisão
1.098/1.102.
monocrática.
Em que pesem os argumentos da parte agravante, não merece reparo a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
De início, no que se refere à alegada violação dos arts. 141, 489, 492 e 1.022 do
, a qual somente se
CPC/2015, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional
configura quando, no julgamento dos embargos declaratórios, o Tribunal de origem insiste em
omitir pronunciamento a respeito de questão que deveria ser decidida, e não foi.
No presente caso, verifica-se que a Corte local enfrentou expressamente, desde o
julgamento da apelação, as matérias relativas à capacidade dos autores, os efeitos da interdição e
Documento eletrônico VDA55574923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d3e434ca-e70e-45fe-a184-db71e9a993a1

ao alcance da declaração de nulidade, porém

sem acolher as teses ventiladas pela ora
, inexistindo justificativa para anulação do acórdão estadual por deficiência na
agravante
prestação jurisdicional somente porque não decidida a questão sob o viés pretendido pela
agravante.
Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional
o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
, decidindo de modo integral a controvérsia posta, não sendo
pretendida pela recorrente
possível confundir o julgamento em desconformidade com os interesses da parte com negativa
de prestação jurisdicional. A propósito:
"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. OFENSA AOS
ARTS. 489 E 1.022 DO
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
CPC/2015.
DO CÓDIGO CIVIL E AOS ARTS. 133 E 134 DO
ART. 50
CPC/2015.
TRIBUNAL ESTADUAL CONCLUIU PELA NÃO COMPROVAÇÃO DE
ABUSO DE FINALIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REVISÃO
SÚMULA 83/STJ.
DEPENDENTE DO REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
o fato de o
CPC/2015
Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos
argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à
pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.
2. A desconsideração da personalidade jurídica é providência de caráter
excepcional, admitida apenas quando demonstrado abuso da personalidade,
evidenciado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
3. No caso, o Tribunal de Justiça julgou improcedente o incidente de
desconsideração da personalidade jurídica, sob o fundamento, entre outros,
de que não ficou comprovado o abuso de finalidade.
4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
aplicável tanto pela alínea a como pela alínea
Súmula 83/STJ,
c do permissivo constitucional.
5. A pretensão posta no apelo nobre demandaria revolvimento de matéria
fático-probatória, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do
que dispõe a Súmula 7/STJ.
6. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial."
(
relator
, Quarta Turma,
AREsp n. 2.558.920/SP,
Ministro Raul Araújo
julgado em
DJEN de
g.n.)
9/2/2026,
13/2/2026,
No mais, também não merece reparo a decisão agravada quanto à incidência das
Súmulas 283 e 284 do STF.
Isso, porque, ao apontar violação aos arts. 1.773 do CC, 1.184 do
e 755,
CPC/73,
926 e 927 do
a recorrente sustenta que
CPC/2015,
o acórdão estadual atribuiu indevidamente
, divergindo do entendimento firmado no
efeitos
à sentença de interdição
ex tunc
REsp 1.251.728/PE.
Ocorre que, como bem apontado na decisão agravada, e conforme se verifica no
trecho do acórdão estadual acima transcrito, não houve atribuição de efeitos
à
ex tunc
. Em vez disso, o acórdão recorrido, reconhecendo a irretroatividade da
sentença de interdição
Documento eletrônico VDA55574923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d3e434ca-e70e-45fe-a184-db71e9a993a1

sentença proferida em 2012, concluiu que as provas produzidas nos autos comprovaram que,
à época da assinatura dos acordos extrajudiciais, mesmo antes da interdição, os agravados
já não apresentavam ter pleno discernimento para a prática de atos da vida civil.
O que se verifica, portanto, é que a
da agravada DULCELINA
posterior interdição
RODRIGUES NUNES serviu tão somente como
para comprovar a
reforço argumentativo
ausência de pleno discernimento à época da assinatura dos acordos, o que, aliado à conduta
atípica do banco de colher assinaturas no domicílio dos devedores, sem a representação de
advogados e a presença de testemunhas, resultou na nulidade dos atos jurídicos.
Assim, as razões do recurso especial são, de fato, dissociadas do que ficou decidido
no acórdão estadual, de modo que a falta de impugnação objetiva e direta dos fundamentos do
acórdão recorrido - no sentido de que houve comprovação da incapacidade dos agravados
DULCELINA RODRIGUES NUNES e NELSON NUNES DE SIQUEIRA à época da
assinatura dos acordos e que a conduta do banco de colher as assinaturas na residência dos
idosos sem que estivessem representados por advogado foi atípica - denota, portanto, a
deficiência da fundamentação recursal, que se apegou a argumentos que, de fato, não
, fazendo incidir, por analogia, o óbice
constituíram objeto de decisão pelo acórdão de origem
das
A propósito:
Súmulas 283 e 284 do STF.
"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS MATÉRIA QUE
DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211 DO STJ.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se viabiliza o recurso especial pela indicada violação dos artigos
1022 e 489 do Código de Processo Civil de 2015. Isso porque, embora
rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi devidamente
enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma
fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte
recorrente. Não há falar, no caso, em negativa de prestação jurisdicional. A
Câmara Julgadora apreciou as questões deduzidas, decidindo de forma clara
e conforme sua convicção com base nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não corresponde à expectativa da parte,
não deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. Os fundamentos do acórdão recorrido em relação à existência de
inovação recursal, e ausência de interesse de agir, autônomos e suficientes
para a sua manutenção, não foram rebatidos pelos recorrentes em seu apelo
especial. Desse modo, verifica-se a falta de impugnação objetiva e direta ao
fundamento central do acórdão nesse ponto, o que denota a deficiência da
fundamentação recursal, a fazer incidir, no particular, as Súmulas 283 e
284 do STF.
3. As conclusões do Tribunal de origem não podem ser revistas por esta
Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame de matéria
fático-probatória dos autos, e da relação contratual estabelecida entre as
partes, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das
Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.839.493/PR,
Ministro Luis Felipe
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Salomão
9/8/2022,
17/8/2022,
Documento eletrônico VDA55574923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d3e434ca-e70e-45fe-a184-db71e9a993a1

Por fim, no que tange à alegada violação aos arts. 282, 786, 492 e 502 do CPC, arts.
104, I, II, III, 209 e 884 do CC, e
o,
, § 3o, da LINDB, a recorrente busca, na verdade,
art. 6 caput
a declaração de que a anulação dos acordos extrajudiciais não atingiu a validade dos títulos
executivos e da cessão de crédito.
Ocorre que, como bem apontado na decisão agravada, o dispositivo é claro quanto ao
alcance da declaração de nulidade que, por óbvio, e limitada ao pedido formulado na petição
inicial, alcançou tão somente os acordos extrajudiciais celebrados com o banco. Confira-se:
"Assim, nesse contexto fático, de rigor concluir que os requerentes, no ato
de assinatura dos acordos, não apresentavam pleno discernimento para o
exercício dos atos da vida civil, corroborado pela conduta atípica do banco
requerido, o que impõe a procedência do pedido inicial, declarando a
.
nulidade dos acordos especificados em petição inicial
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao
recurso, para julgar procedente o pedido inicial, declarando a nulidade
. Em razão do ora decidido, o ônus de sucumbência
dos acordos sub judice
é invertido." (fl. 829, g. n.)
Nesse cenário, não há que se falar em omissão, seja do acórdão estadual ou da
decisão agravada quanto às consequências jurídicas da declaração de nulidade no que tange à
eficácia do título executivo e da cessão do crédito, uma vez que refoge ao escopo dos pedidos
formulados na ação, que limitou-se a discutir os acordos extrajudiciais firmados com o banco.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55574923 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 06/04/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: d3e434ca-e70e-45fe-a184-db71e9a993a1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.431.454 / SP
Número Registro: 2023/0255268-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003404920148260067
0000340492014826006712172014
12172014
3404920148260067
340492014826006712172014
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CONIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ADAMS GIAGIO - SP195657
ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI - SP201537
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
NARAYANA RIBEIRO LOURENÇO - DF060974
AGRAVADO
: CLAUDINEI DONIZETTI NUNES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: DULCELINA RODRIGUES NUNES
AGRAVADO
: NELSON NUNES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: ROBIANA NUNES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: ROSINEIA NUNES DE SIQUEIRA LAZARETTI
AGRAVADO
: ROSANE NUNES DE SIQUEIRA FAIS
AGRAVADO
: SIDNEY APARECIDO NUNES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS : MANOEL EDSON RUEDA - SP124230
MIRELLA ELIARA RUEDA - SP293863
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SP217897
Documento eletrônico VDA55855322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:52
Código de Controle do Documento: 66150054-84d4-490b-b881-d6a92783f658

ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CONIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : ADAMS GIAGIO - SP195657
ALEXANDRE YOSHIO HAYASHI - SP201537
ROMILDO OLGO PEIXOTO JUNIOR - DF028361
NARAYANA RIBEIRO LOURENÇO - DF060974
AGRAVADO
: CLAUDINEI DONIZETTI NUNES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: DULCELINA RODRIGUES NUNES
AGRAVADO
: NELSON NUNES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: ROBIANA NUNES DE SIQUEIRA
AGRAVADO
: ROSINEIA NUNES DE SIQUEIRA LAZARETTI
AGRAVADO
: ROSANE NUNES DE SIQUEIRA FAIS
AGRAVADO
: SIDNEY APARECIDO NUNES DE SIQUEIRA
ADVOGADOS : MANOEL EDSON RUEDA - SP124230
MIRELLA ELIARA RUEDA - SP293863
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO - SP152305
NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - SP217897
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55855322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:01:52
Código de Controle do Documento: 66150054-84d4-490b-b881-d6a92783f658